Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-98.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002264-98.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMARGO DA SILVA - CPF: 032.241.151-30 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE NA TABELA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual servidor público municipal pleiteia a aplicação do índice de 14,35% de revisão geral anual previsto em lei municipal, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias, sob alegação de exclusão indevida de sua categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão formal de determinada categoria da aplicação linear da revisão geral anual viola o art. 37, X, da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer se a reestruturação de carreira com incorporação do mesmo índice afasta o direito à aplicação cumulativa da RGA; (
iii
) determinar se o Poder Judiciário pode impor a concessão de reajuste remuneratório sob fundamento de isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão geral anual deve ser analisada sob a ótica da isonomia material, não havendo violação constitucional quando a recomposição remuneratória é efetivamente implementada por técnica legislativa diversa.

A lei municipal promoveu simultaneamente a concessão de índice linear para algumas categorias e a reestruturação da tabela remuneratória de outras, incorporando o percentual de 14,35% nos novos vencimentos.

A incorporação do índice na nova estrutura salarial afasta a alegação de prejuízo, pois garante a recomposição do poder aquisitivo dos servidores.

A aplicação cumulativa da RGA sobre valores já reajustados configuraria pagamento em duplicidade, vedado pelo ordenamento jurídico.

O Supremo Tribunal Federal admite a absorção de reajustes decorrentes de reestruturação de carreira pela revisão geral anual.

O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para majorar vencimentos, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A ausência de demonstração de prejuízo material afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reestruturação de carreira que incorpora o índice de revisão geral anual na tabela remuneratória não viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 2. É vedada a aplicação cumulativa da revisão geral anual quando já incorporada aos vencimentos por meio de reestruturação, sob pena de bis in idem. 3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório a servidor público com fundamento em isonomia. 4. A recomposição remuneratória pode ser realizada por técnicas legislativas distintas, desde que não haja prejuízo material ao servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 37, caput e X; Lei Complementar Municipal nº 168/2021, art. 12, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 565.089/SP (Tema 19); STF, RE 843.112/SP (Tema 624); STF, RE 573.316-AgR; STF, RE 905.357 (Tema 864); TJMT, RI nº 1002651-16.2025.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Douglas Camargo da Silva, qualificado nos autos, com o objetivo de reformar a sentença de mérito que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada em face do Município de Cáceres.

Conforme se extrai da petição inicial (ID 357544354), o autor narra que é servidor público municipal estatutário, ocupante do cargo efetivo de Motorista, pertencente ao grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal. Sustenta que o Município de Cáceres, ao editar a Lei Complementar Municipal nº 168/2021 (ID 357544376), instituiu a Revisão Geral Anual (RGA) no percentual de 14,35% para os servidores municipais, com o intuito de recompor as perdas inflacionárias do período compreendido entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. Relata, contudo, que o artigo 12, § 1º, da referida norma municipal excepcionou expressamente a sua categoria profissional da incidência do mencionado índice linear.

Diante desse cenário, o recorrente argumenta que a exclusão de seu cargo da revisão geral anual configura manifesta violação à norma imperativa do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a recomposição remuneratória sempre na mesma data e sem distinção de índices. Defende que a readequação do piso salarial não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento do preceito constitucional, razão pela qual requereu a condenação do ente municipal ao recálculo de seus vencimentos, com a incidência dos 14,35%, bem como o pagamento das diferenças retroativas referentes aos exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024, com reflexos nas horas extras, férias e décimo terceiro salário.

Após regular trâmite processual, com a comprovação da tentativa de resolução administrativa (ID 357544363), o juízo de origem recebeu a exordial (ID 357544365). O Município de Cáceres apresentou contestação (ID 357544366), na qual asseverou que a Administração Pública agiu em estrita obediência ao princípio da legalidade. Explicou que a exclusão do grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal da aplicação direta dos 14,35% ocorreu em virtude de a mesma Lei Complementar nº 168/2021 ter promovido uma reestruturação específica da tabela salarial da categoria, de modo que a incidência cumulativa da RGA configuraria pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

Em sede de impugnação à contestação (ID 357544368), o autor reiterou seus argumentos iniciais, rebatendo a tese defensiva sob o fundamento de que a reestruturação fundamentada em Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) não se confunde com o instituto constitucional da Revisão Geral Anual. Instadas a especificar provas, ambas as partes informaram o desinteresse na dilação probatória e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (
IDs
357544371 e 357544372).

Ato contínuo, sobreveio a sentença de mérito (ID 357544378), na qual a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que,
embora a categoria do autor tenha sido excluída da aplicação formal do índice de 14,35%, a análise atenta do Anexo VII da Lei Complementar nº 168/2021 revela que a nova tabela de vencimentos estruturada para o cargo já incorporou o exato percentual da revisão inflacionária referente ao mesmo período. Assim, concluiu-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois o reajuste foi materialmente garantido por meio de técnica legislativa diversa.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 357544379), no qual devolve a esta instância revisora toda a matéria de fundo debatida. Repisa o argumento de que houve inconstitucional distinção de índices entre os servidores públicos municipais e reforça que a elevação do padrão remuneratório decorrente de reestruturação de carreira não afasta o direito à revisão geral anual, pugnando pela reforma total da sentença.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao recorrente (ID 357544384) após a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência (
IDs
357544382 e 357544383).

Devidamente intimado, o Município de Cáceres apresentou contrarrazões (ID 357544386), rechaçando as teses recursais com esteio na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, na vedação ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo e na possibilidade jurídica de absorção de reajustes remuneratórios, pugnando pela manutenção irretocável da sentença combatida.

O processo foi incluído em pauta para julgamento pelo Plenário Virtual desta Turma Recursal (
IDs
358789875 e 359697852).

É o relato essencial e suficiente da demanda.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a gratuidade da justiça deferida, conheço do recurso inominado interposto e passo à análise detida das teses jurídicas submetidas à apreciação desta instância revisora.

A lide processual gravita em torno da interpretação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, sob a ótica da técnica legislativa adotada pelo Município de Cáceres por meio da Lei Complementar Municipal nº 168/2021 (ID 357544376). O cerne do debate é
veri

fi

car
se a opção do legislador municipal em excepcionar o cargo do recorrente da aplicação de um índice linear de recomposição, em razão da simultânea reestruturação de sua tabela salarial,
con

fi
gura violação material à isonomia e gera o dever de o Poder Judiciário impor a aplicação cumulativa do referido índice.

Antecipo, de plano, que a sentença proferida no juízo de origem mostra-se juridicamente irrepreensível, não merecendo qualquer reparo, pois avaliou a controvérsia com acuidade e aplicou corretamente o direito material à espécie, como passarei a demonstrar de forma aprofundada nos tópicos subsequentes.

1. Da inexistência de violação à isonomia material e ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal

A tese central erigida pelo recorrente ampara-se na literalidade do texto constitucional. Aduz que o artigo 37, inciso X, da Carta Magna assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos "sempre na mesma data e sem distinção de índices". A partir dessa premissa, argumenta que a Lei Complementar Municipal nº 168/2021, ao conceder 14,35% de reajuste à generalidade dos servidores (artigo 12,
caput
) e excetuar os integrantes do Apoio de Desenvolvimento Municipal (artigo 12, § 1º, inciso I), cometeu uma ilegalidade ao estabelecer distinção de tratamento entre categorias funcionais do mesmo Poder.

Entretanto, compreendo que, embora o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal vede a distinção de índices para a revisão geral anual, a análise concreta do cumprimento desse preceito deve ser feita, invariavelmente, sob o prisma da isonomia material, e não mediante um exame meramente formal e desapegado da realidade normativa. O princípio da isonomia não se satisfaz com a simples igualdade perante a redação da lei, exigindo que o resultado prático da atuação estatal não imponha prejuízo arbitrário ou injustificado a determinados grupos.

No caso dos autos, a percuciente leitura da Lei Complementar Municipal nº 168/2021 demonstra que o legislador local utilizou duas técnicas legislativas distintas e complementares para promover a recomposição inflacionária do período compreendido entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.

Por um lado, adotou a técnica de
a) concessão de índice linear
de 14,35% para aquelas categorias do serviço público municipal que não sofreram qualquer tipo de alteração estrutural em suas respectivas leis de regência. Por outro lado, o município adotou a técnica de
b) reestruturação de tabelas salariais
para outras categorias
especí

fi

cas
— incluindo expressamente o grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, do qual o autor faz parte.

Ao cruzar os dados da lei,
veri

fi

co
que os novos valores de vencimento-base instituídos para a categoria do recorrente já incorporaram o percentual exato de 14,35%. Essa constatação é evidente, pois o próprio Anexo VII da referida norma municipal (ID 357544376), que trata da tabela de salários do PCCS da Lei Complementar nº 48/2003, contém o título expresso: "TABELA DE SALÁRIOS DE ACORDO COM O PCCS COM REPOSIÇÃO SALARIAL DE 14,35% (de janeiro de 2020 a outubro de 2021) EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO/2022".

Por conseguinte, constato que não houve, em momento algum, a alegada exclusão material do servidor do benefício da recomposição do poder aquisitivo de seus vencimentos. O que ocorreu, de fato, foi a implementação dessa recomposição por meio de uma tabela atualizada e modernizada, adequada à realidade da carreira.

Exigir, como pretende o recorrente, a aplicação cumulativa do índice linear previsto no
caput
do artigo 12 sobre os valores da tabela já reajustada e reestruturada (Anexo VII)
con

fi

guraria
evidente pagamento em duplicidade, o que ofende o princípio da vedação ao
bis in idem
no âmbito da remuneração pública. Acolher essa tese geraria um enriquecimento sem causa do servidor em direto e manifesto detrimento do erário municipal, violando os princípios da moralidade e da eficiência que também regem a Administração Pública (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal).

Nesse sentido, a jurisprudência invocada é clara, exata e adequa-se perfeitamente à moldura fática dos autos, conforme transcrevo em sua literalidade:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 168/2021. EXCLUSÃO FORMAL DE CATEGORIA FUNCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista, integrante do grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta em face do Município de Cáceres, na qual pleiteia a aplicação do índice de revisão geral anual de 14,35% previsto na Lei Complementar Municipal nº 168/2021 e o pagamento de diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2022, 2023 e 2024, sob o argumento de que sua categoria teria sido indevidamente excluída da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da categoria funcional do recorrente da aplicação direta do índice de 14,35% previsto na Lei Complementar Municipal nº 168/2021 configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, mesmo quando a legislação promove simultânea reestruturação da carreira com incorporação do mesmo percentual na nova tabela remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal possui eficácia limitada e depende de lei específica para sua implementação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 19 da repercussão geral.

O Poder Judiciário não pode compelir o Executivo a conceder revisão geral anual, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da isonomia quando existente lei específica disciplinando a matéria, conforme decidido pelo STF no Tema 624 da repercussão geral.

A Lei Complementar Municipal nº 168/2021 institui revisão geral anual de 14,35% aos servidores municipais e, simultaneamente, promove reestruturação das tabelas salariais de determinadas carreiras, entre elas o grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, excepcionando tais categorias da aplicação linear do índice.

A análise da nova tabela salarial constante do Anexo VII da referida lei demonstra que a reestruturação da carreira foi elaborada já considerando a recomposição salarial correspondente ao percentual de 14,35%, referente ao período entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.

A incorporação do percentual de revisão na nova estrutura remuneratória da carreira afasta a alegação de supressão da revisão geral anual, pois a recomposição remuneratória foi efetivamente implementada, ainda que por técnica legislativa diversa.

O art. 37, X, da Constituição Federal veda distinção de índices entre servidores do mesmo Poder, mas não impede a adoção de mecanismos distintos de recomposição remuneratória quando o
resultado final
não implique prejuízo material à categoria.

Ausente demonstração de que a categoria do recorrente tenha recebido reajuste inferior ao concedido às demais carreiras municipais, não se verifica violação ao princípio da isonomia nem direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reestruturação de carreira que incorpora, na nova tabela remuneratória, o mesmo percentual concedido a título de revisão geral anual não configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

O art. 37, X, da Constituição Federal impede distinção de índices de revisão entre servidores do mesmo Poder, mas não veda a adoção de técnicas legislativas distintas de recomposição remuneratória quando não demonstrado prejuízo material à categoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X. Lei Complementar Municipal nº 168/2021, art. 12, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19); STF, RE nº 843.112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.09.2020 (Tema 624).

(N.U 1002651-16.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

Com efeito, a moldura normativa evidencia que o legislador local agiu dentro das balizas constitucionais, garantindo a concretização do ditame revisional mediante um enquadramento fático adequado à nova estrutura de cargos. Assim, rechaço a alegação de afronta ao comando constitucional do artigo 37, inciso X, por inexistir distinção material de índices, mas apenas uma inteligência legislativa orientada à preservação do equilíbrio estipendiário.

2. Da possibilidade de absorção de reajustes decorrentes de reestruturação de carreira

Aprofundando a fundamentação, observo que a parte recorrente insiste incisivamente na premissa de que a recomposição decorrente de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) possui natureza jurídica absolutamente distinta da Revisão Geral Anual (RGA) e que, por essa razão dogmática, os benefícios deveriam ser aplicados cumulativamente. Alega que um não substitui o outro, de modo que a Administração Pública não poderia valer-se da reestruturação para fundamentar a exclusão do servidor da incidência linear da RGA.

Entretanto, esse raciocínio colide frontalmente com a pacífica hermenêutica do guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar e decidir sobre casos substancialmente análogos, consolidou o entendimento técnico de que a garantia constitucional da RGA não é um dogma intransponível que impeça a compatibilização orçamentária. A mais Alta Corte do País delineou que não há qualquer obstáculo jurídico a que eventuais aumentos remuneratórios decorrentes de processos de reestruturação de carreira sejam validamente deduzidos ou absorvidos pelo índice de revisão geral.

Nesse sentido perfilhado, cito a escorreita e basilar orientação emanada do julgamento do RE 573.316-AgR, de relatoria do eminente Ministro Eros Grau, que cristalizou a seguinte diretriz hermenêutica:

"O texto normativo inserido no artigo 37, X, da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos."

Desta forma, verifico que a tese do recorrente perde sustentação diante da autoridade do precedente da Suprema Corte. A interpretação conferida pelo STF afasta a ideia de que a natureza jurídica formalmente distinta entre reestruturação e revisão geral gere, obrigatoriamente, um direito subjetivo ao recebimento cumulativo de ambos, se o fato gerar a sobreposição sobre a mesma base temporal de defasagem.

No cenário que ora examino, uma vez que a nova tabela salarial estruturada para a categoria do recorrente passou a viger em 01/01/2022 (por força da eficácia da LC nº 168/2021) com os valores remuneratórios já recompostos no mesmo patamar de 14,35% concedido às demais carreiras dos servidores públicos de Cáceres, concluo que a norma municipal cumpriu o seu desiderato constitucional fundamental: a preservação do valor real da remuneração frente ao desgaste inflacionário.

A absorção do índice de RGA pelos valores majorados da nova estrutura funcional é medida não apenas lícita, como endossada pelos tribunais superiores. Desse modo, o intento de cumular os percentuais cai por terra, visto que o poder aquisitivo do recorrente não sofreu a alegada supressão, encontrando-se plenamente albergado na cifra nominal fixada pela nova disposição legal do PCCS municipal.

3. Da Súmula Vinculante nº 37 e do princípio da separação dos Poderes

Ademais, não posso ignorar as sérias implicações institucionais que o acolhimento do pleito autoral acarretaria. A pretensão do recorrente implica, induvidosamente, a requisição de intervenção direta do Poder Judiciário com o objetivo precípuo de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o sedutor, porém inadequado neste contexto, fundamento de ofensa à isonomia.

Neste ponto, a pretensão esbarra em obstáculo intransponível erguido pelo Supremo Tribunal Federal. O provimento jurisdicional postulado é expressamente e categoricamente vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, cujo enunciado é lídimo ao determinar que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, majorar vencimentos de servidores sob a
justi

fi
cativa do princípio da igualdade.

Com efeito, o controle exercido pela autoridade judicial sobre os atos normativos que de
fi
nem a Revisão Geral Anual limita-se, sob a ótica do desenho constitucional, à estrita verificação da ocorrência de ilegalidades gritantes ou de discriminações de caráter puramente arbitrário, que afrontem o núcleo duro da impessoalidade. Fora desse espectro, adentra-se no mérito administrativo e na seara privativa do legislador.

No caso
especí

fi

co
do Município de Cáceres, a técnica legislativa adotada pela Administração — consistente em atualizar e reestruturar a tabela salarial em vez de simplesmente aplicar um índice percentual "por fora" da referida tabela — é matéria indubitavelmente afeta ao juízo de conveniência e discricionariedade administrativa. Insere-se no âmbito do planejamento orçamentário de longo prazo do Ente Federado, o qual deve obediência à estrita legalidade
fi

nanceira
.

A esse respeito, recordo a orientação fixada pelo STF no Tema 864 da Repercussão Geral (RE 905.357), que assenta a vinculação irremediável das revisões gerais à capacidade e ao rigor orçamentário, demonstrando que não existem direitos remuneratórios absolutos desgarrados da realidade do erário.

Por conseguinte, reitero que o Judiciário não pode atuar como um legislador positivo. Não me é franqueado somar índices de naturezas distintas (RGA de 14,35% e reestruturação de tabela) quando a própria lei municipal, emanada do órgão com competência democrática para tal, os tratou, deliberada e expressamente, como excludentes para o grupo do autor (artigo 12, §1º, da LC 168/2021). A teleologia da norma foi evidente: evitar uma sobreposição insustentável de reajustes e o pagamento em duplicidade.

Romper esse limite
signi

fi
caria violar frontalmente o princípio basilar da separação dos Poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal, o que afasta qualquer plausibilidade jurídica da pretensão de reforma da sentença por parte do recorrente.

Portanto, diante de todo o panorama normativo e jurisprudencial exaustivamente exposto, a irretocável sentença proferida no juízo de base, que chancelou a legalidade dos atos do Município de Cáceres, deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por Douglas Camargo da Silva, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, por estar em perfeita consonância com as disposições constitucionais, com a legislação municipal e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais.

Em razão da sucumbência integral nesta instância revisora, condeno a parte recorrente ao pagamento:

a) das custas e despesas processuais;

b) dos honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município de Cáceres, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Não obstante, determino que a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais permaneça suspensa, nos estritos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte recorrente é bene
fi

ciária
da gratuidade da justiça, devidamente deferida no evento processual correspondente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026